Tribunal: TJDFT
Processo: 0710990-91.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. BURACO EM VIA PÚBLICA. DANOS NO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO. TEORIA DA CULPA ADMINISTRATIVA (FALTA DO SERVIÇO). DEVER ESTATAL DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Pretende o réu/recorrente a reforma da sentença que fixou o valor dos danos materiais em R$ 1.085,00 (hum mil e oitenta e cinco reais), em razão de acidente em via pública, supostamente causado por buraco em pista de rolagem.

3. A responsabilidade civil Estatal por atos omissivos regra-se pela teoria da falta do serviço – responsabilidade subjetiva -, em que deve ser demonstrada a má prestação do serviço, sua ineficiência ou sua prestação tardia. Assim, são elementos definidores da responsabilidade do Estado nesta hipótese: a omissão, o dano, o nexo causal e a culpa do serviço.

4. Nesse ínterim, a omissão culposa do Estado, em não promover a manutenção das vias públicas em condições adequadas de uso e segurança, com a devida sinalização de advertência, em caso de obstáculos na pista, atrai a responsabilidade pela reparação do dano causado em veículo automotor, em atenção à teoria da culpa administrativa (6a Turma Cível, Acórdão n.950453, DJE: 05/07/2016; 1a Turma Recursal, Acórdão n.952663, DJE: 27/07/2016; 3a Turma Recursal, Acórdão n.952739, DJE: 13/07/2016; 2a Turma Recursal, Acórdão n.944767, DJE: 07/06/2016).

5. No caso, as fotografias acostadas pelo autor/recorrido e a nota fiscal concernente ao reparo da motocicleta (ID 21540701 e 21540702) revelam-se suficientes para comprovar os prejuízos pela parte, decorrentes da queda do seu veículo em buraco existente na via pública. Ademais, conforme despacho do Departamento de Estradas e Rodagem do Distrito Federal (DER/DF), ID 21541035 – p. 6, o serviço de tapa buracos somente foi realizado no local do incidente na data de 02/03/2020 (Ordem de Serviço 4602208), ou seja, em momento posterior ao acidente, o qual ocorreu em 23/02/2020, o que robustece o liame entre a omissão culposa estatal e o dano experimentado pelo autor/recorrido. Assim, impõe-se ao Poder Público o dever de indenizar, de modo que seja promovida a recomposição do patrimônio deteriorado. Por fim, as avarias apresentadas são consentâneas com o preço do conserto, sobretudo à míngua de impugnação específica quanto aos valores. Além disso, inexiste no ordenamento jurídico pátrio qualquer disposição que imponha a apresentação de três orçamentos elaborados por oficinas especializadas para fixação dos valores em ações reparatórias, sendo bastante, para tal finalidade, a análise dos elementos de prova, a partir de um juízo equânime e fundamentado.

6. Nego provimento ao recurso. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

7. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) que deverá incidir sobre o valor da condenação, observada a disposição inserta no art. 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995. Sem custas, ante a isenção legal.